Tribunal: STF
Processo: ARE 1459804
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE ÍNDICES EXORBITANTES. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. Mandado de segurança. Alegada nulidade das CDAs levadas a protesto por falta de liquidez, em razão da aplicação de encargos de mora considerados inconstitucionais. Alegação de juros superiores à taxa Selic após a vigência da Lei Estadual nº 16.497/17. Não demonstrada, entretanto, a cobrança de encargos superiores aos incidentes sobre a dívida ativa da União. CDAs hígidas. Recurso não provido.” (e-doc. 119).



    2. Opostos os embargos, foram rejeitados (e-doc. 125).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta a contrariedade aos arts. 24, inc. I, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Afirma a irregularidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) levadas a protesto, porque incidentes encargos de correção monetária e juros moratórios superiores ao índice federal, uma vez que calculados de acordo com os arts. 85 e 96 da Lei estadual nº 6.374, de 1989, cuja alíquota foi reconhecida inconstitucional pelo TJSP. Ainda, alude aos julgamentos da ADI nº 442/SP e ao Tema RG nº 1.062, nos quais o Supremo Tribunal Federal afastou a possibilidade de fixação de índices de correção monetária e juros moratórios superiores aos índices estabelecidos pela União (e-doc. 132).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A fim de melhor elucidar a controvérsia analisada, confira-se o teor da fundamentação trazida no acórdão impugnado:



    “Deveras, os créditos tributários das CDAs indicadas na inicial (f. 2) foram constituídos em novembro de 2020 (f. 40/1), ou seja, após a edição da Lei Estadual nº 16.497/17, que estabeleceu a taxa Selic como o índice de juros aplicáveis ao ICMS no Estado de São Paulo, nos seguintes termos:



    Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que incidem: (...) § 1º - A taxa de juros de mora é equivalente: 1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente; 2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês;



    Resulta não se identificar de plano, como exige a via mandamental, qualquer infringência aos critérios legais de atualização. A tanto não é suficiente a mera alegação, havendo necessidade de análise das supostas diferenças cobradas pelo fisco, exsurgindo daí a necessidade de dilação probatória, incabível na espécie. 



    O que seja, se inexiste presunção absoluta de legalidade do ato, tanto menos poderá ser presumida a ilegalidade. E não houve qualquer tentativa no sentido de demonstrar que os valores exigidos tenham de fato ultrapassado o limite da taxa Selic, apenas argumentando a impetrante que a matéria alegada deve ser reconhecida de ofício, (...) visto tratar-se de matéria exclusivamente de direito (f. 173).



    (...)



    4. Outrossim, não haveria se falar em falta de certeza nem de exigibilidade dos títulos, porquanto eventual comando para o ajuste do parâmetro de atualização do débito inserido nas CDAs não acarretaria sua nulidade, mas apenas daria ensejo à retificação do montante devido, mediante a realização dos respectivos cálculos, como é, aliás, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme exemplificado no AgRg no AREsp nº 380.739/SP, assente no sentido da possibilidade de aproveitamento da Certidão de Dívida Ativa na hipótese de readequação do título por simples cálculo aritmético: 



    TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. ICMS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 18% PARA 17%. ALTERAÇÃO DO TÍTULO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da possibilidade de aproveitamento da Certidão de Dívida Ativa CDA na hipótese de readequação do título por simples cálculo aritmético. Nesse contexto, a CDA não perderia os requisitos de liquidez e certeza, devendo apenas ser expurgado o eventual excesso. 2. Não há sucumbência recíproca quando uma das partes decai de parte mínima do pedido. 3. Agravo regimental não provido.



    Portanto, inexiste óbice ao protesto das dívidas inscritas, não havendo como limitar as formas de atuação do Estado para o recebimento das dívidas, reduzindo-as somente à execução fiscal, já que isso significaria, em última análise, impelir a Fazenda do Estado a judicializar toda e qualquer questão de tal jaez.” (e-doc. 119; grifos acrescidos).



    5. De posse da citada motivação, não há como concluir pela ausência de prestação jurisdicional e pela falta de fundamentação do decisum, como busca fazer crer a recorrente.



    6. Como se nota, a Turma Julgadora do Tribunal bandeirante não identificou elementos probatório constituídos no mandado de segurança capazes de informar a aplicação de índices desarrazoados, inclusive, superiores àqueles fixados pela União — cuja inconstitucionalidade, de fato, foi chancelada pelo STF no Tema RG nº 1.062 (Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. ARE nº 1.216.078-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/08/2019, p. 26/09/2019).



    7. Tal qual delimitada a questão, pois, o reexame dos encargos previstos nos débitos que deram origem às CDAs encontra o óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Ademais, esta Suprema Corte tem jurisprudência consolidada no sentido de que a aferição dos requisitos de validade da Certidão de Dívida Ativa são de índole infraconstitucional, atingindo o Texto Maior — se o caso — apenas de maneira reflexa. Confiram-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Base de cálculo. Planta genérica de valores. Leis Complementares Municipais nºs 145/14 e 159/17. Majoração de tributo por meio de desconto regressivo. Capacidade contributiva. Não confisco. Necessidade de análise da legislação local e de fatos e provas. Súmulas nºs 280 e 279/STF. 1. Para afastar o entendimento do Tribunal de origem quanto à existência de ofensa ao princípio da capacidade contributiva e do não confisco, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Leis Complementares municipais nºs 145/14 e 159/17), bem como o reexame das provas e dos fatos dos autos, providências incabíveis em sede de apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.292.068-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 29/04/2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DE VALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUPOSTA OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE PARADGMA DE TRIBUNAL SUPERIOR. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS NA FASE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e entender pela validade das Certidões (CDAs), seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 6.830/1980) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. As questões relativas à suposta deficiência na fundamentação do acórdão recorrido e à inobservância majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.390.608-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/11/2020, p. 23/11/2022).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator